Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1013861-92.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO JOSE SEMPIO BORGES FILHO
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório às fls.108 – id.n.49911457, informando o descumprimento da concessão da segurança (pág.81-id.n.37047452), consistente na nomeação do impetrante para o cargo ao restou aprovado no certame público (Edital no.001/2015-Detran/MT).
II - Vislumbra-se nos autos, que em 05/03/2020 (pág.81 – id.n.37047452), esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, concedeu a segurança, determinando ao impetrado que procedesse a nomeação do impetrante no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Auxiliar de Manutenção, Município de Cuiabá/MT.
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida em 05/03/2020 (pág.81 – id.n.37047452), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V - Ante o exposto, defiro o pedido do impetrante, para determinar ao impetrado que providencie a nomeação e posse de Fernando José Sempio Borges Filho, no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Auxiliar de Manutenção, Município de Cuiabá/MT, ao qual restou aprovado no certame, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 77, §2o, do CPC, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Às providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora